Tribunal: TJES
Processo: 5006524-55.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006524-55.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IZALTINO GURGEL PEREIRA

AGRAVADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTRATO DE CARTÃO CONSIGNADO
DE BENEFÍCIOS
. VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA
DEFERIDA
.
S
USPENSÃO DE DESCONTOS EM PROVENTOS PREVIDENCIÁRIOS. CONDICIONAMENTO AO DEPÓSITO DE VALORES. HIPOSSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDAD
E.
REFORMA PARCIAL DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto em face da r. Decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela de urgência, vinculada ao depósito judicial dos valores descritos nos contratos impugnados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir a razoabilidade da exigência de depósito integral dos valores discutidos, acrescidos de juros e correção monetária, como condição para obter a suspensão dos descontos no benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O agravante é pessoa idosa, aposentado por invalidez, e depende dos proventos previdenciários que recebe para sua subsistência, sendo essa sua única fonte de renda, em situação de hipossuficiência e vulnerabilidade.

2. Se mostra desarrazoada a exigência de depósito integral dos valores discutidos, com acréscimo de juros e correção monetária, como condição para suspensão dos descontos, por importar em ônus excessivo que compromete a subsistência do agravante.

3. O afastamento da exigência dos depósitos judiciais, como condição para suspensão dos descontos, não causa prejuízo irreversível à instituição financeira, pois, caso se comprove a legalidade da contratação, os valores poderão ser retomados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É possível
eximir
o consumidor idoso
e hipossuficiente
do depósito
integral
da quantia
discutida, acrescida de juros e correção monetária, quando
presentes risco de dano e alegação plausível.

_________

Jurisprudência relevante citada:
TJES, AI
5013372-58.2025.8.08.0000, relatora Des. JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, Julg: 09/12/2025

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
IZALTINO GURGEL PEREIRA

em face da
r.
Decisão
do id 67443334
de origem
qu
e
def
e
r
iu
a antecipação dos efeitos da tutela
de urgência
,
vinculada ao depósito judicial
dos valores descritos nos contratos impugnados.

Em sede recursal, alega o agravante, em síntese, que devolveu os valores depositados em sua conta a título de empréstimo consignado.

Pois bem.

Verifica-se que a demanda foi ajuizada pelo agravado (id 66991078 de origem) sob a alegação de que, em contato telefônico com a agravada, manifestou interesse em contratar cartão de crédito. Todavia, foi surpreendido com diversos depósitos em seus proventos, que descobriu, junto ao INSS, se tratar de empréstimos consignados, realizados sem seu consentimento. Contatando o mesmo número de telefone anteriormente utilizado na proposta de contratação de cartão de crédito, procedeu à imediata devolução dos valores (id 66991088 de origem). Todavia, os descontos mensais em sua aposentadoria continuaram sendo efetivados.

O juízo
a quo
deferiu a liminar, condicionada ao depósito dos valores, com acréscimo de juros e correção monetária. Valores estes que, sem os acréscimos legais, perfaziam a quantia de R$ 28.742,59 em 09/12/2024.

Cinge-se, pois, a controvérsia unicamente em aferir a razoabilidade da exigência de depósito integral dos valores discutidos, acrescidos de juros e correção monetária, como condição para obter a suspensão dos descontos nos proventos do agravante.

Infere-se que o agravante é pessoa idosa, aposentado por invalidez e depende dos proventos previdenciários que recebe, no valor de R$ 1.827,87 mensais, para sua subsistência, sendo essa sua única fonte de renda (id 66991087), em situação, pois, de hipossuficiência e vulnerabilidade.

Ademais, os valores discutidos, em 09/12/2024, perfaziam o importe de R$ 28.742,59, o que demonstra ser deveras excessivo em se considerando o valor dos proventos do agravante.

Nesse contexto, se mostra desarrazoada a exigência de depósito integral dos valores discutidos, com acréscimo de juros e correção monetária, como condição para suspensão dos descontos, por importar em ônus excessivo que compromete a subsistência do agravante, a indicar a verossimilhança das alegações e o perigo de dano.

A propósito, o seguinte precedente deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA –
SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM PROVENTOS PREVIDENCIÁRIOS – CONDICIONAMENTO AO DEPÓSITO DE VALORES – HIPOSSUFICIÊNCIA – DESPROPORCIONALIDADE
– REFORMA PARCIAL DA DECISÃO.

- Verificando-se a plausibilidade das alegações de vício de consentimento e a condição de vulnerabilidade da agravante, idosa e dependente de proventos previdenciários, mostra-se desarrazoada a exigência de depósito prévio de valores como condição para a suspensão dos descontos questionados. Medida que compromete o caráter alimentar da renda e impõe ônus excessivo à parte hipossuficiente. Reforma parcial da decisão para afastar a exigência de depósito.

- Recurso provido. (TJES, AI 5013372-58.2025.8.08.0000, relatora Des. JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, Julg: 09/12/2025)

Ainda, evidente que manter a exigência de depósito integral dos valores inviabilizará a suspensão dos descontos, já que o agravante não terá condições de efetivar a garantia sem que tal importe em prejuízo ao seu sustento e de sua família.

Tem-se por evidente, no mais, que a continuidade dos descontos nos parcos proventos acarretam ao agravantedano infinitamente maior do que aquele que poderão experimentar as instituições financeiras pela suspensão da providência.

Por fim, a suspensão dos descontos sem a exigência de depósito integral dos valores discutidos não causa prejuízo permanente aos agravados, especialmente porque, acaso comprovada a contratação, poderá ser retomada a dedução no benefício do agravante.

Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a r. decisão agravada e eximir o agravante do depósito da quantia determinada pelo juízo
a quo
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)